Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-13.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Calculadora do cidadão – Valor que não inclui todos os encargos - É cediço que o "custo efetivo total" de uma operação é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro - E esse custo final da operação consta efetivamente do contrato - Inocorrência de excesso - Tarifa de registro do contrato - Comprovação da prestação do serviço – Cobrança devida - Contratação de seguro prestamista – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário - Repetição do indébito – Cabimento – Devolução dobrada – Inadmissibilidade - Boa-fé se presume e o preceito que permite a devolução em dobro incide somente na hipótese de o credor agir de má-fé, cuja ocorrência não ficou demonstrada, incidindo ainda a súmula 159 do STF - Sentença reformada em parte – Redistribuição dos ônus da sucumbência - Recurso provido em parte.